Tribunal: STF
Processo: RE 1555473
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEFLAGRADA CONTRA CELESC. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTOS IRREGULARES, CLANDESTINOS E CONSTRUÇÕES SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E/OU HABITE-SE NA COMARCA DE PINHALZINHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.



    AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA E VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO ÀS PRERROGATIVAS DO PODER EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. MEDIDA QUE, NO CASO, SE AFIGURA PERTINENTE, PARA COIBIR DANOS AMBIENTAIS, NECESSIDADE ENTRETANTO, DE ADEQUAR A ORDEM, A PREVISÃO REGULAMENTAR ESPECÍFICA, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DO SERVIÇO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS, LOCALIZADAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES, OCUPADOS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DESDE QUE SOLICITADA OU AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO COMPETENTE. DECISUM PARCIALMENTE MODIFICADO. 



    EXCLUSÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSTULAÇÕES ARREDADAS. MULTA QUE VISA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 227 – ID: 0b9c48ae)  



    No recurso extraordinário, interposto pela CELESC Distribuição S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 21, XII, “b”, 22, IV, e 175, do texto constitucional. (eDOC 251 – ID: 92e1cf11)



    Nas razões recursais, insurge-se contra determinação, em sede de ação civil pública, que condiciona o fornecimento de energia elétrica à apresentação pelo solicitante de alvará de construção ou habite-se, em situações de parcelamento de solo ou de construções irregulares. 



    Entende-se que foi criado requisito não previsto em lei ou resolução da ANEEL, concluindo-se pela violação da competência da União. Afirma-se que “as regras prevalecentes ao serviço de distribuição de energia elétrica devem ser disciplinadas pela atribuição do poder concedente competente. Não houve reconhecimento pela Corte Superior de alterações legislativas municipais e, da mesma forma, não é atribuição do Ministério Público Estadual, com o crivo do Judiciário, atuar na modificação da disciplina estabelecida por quem de direito”. (eDOC 251 – ID: 92e1cf11, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 225, caput, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 277 – ID: 83b74a01)



    Em suas razões, impugna-se acórdão que, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, permitiu o fornecimento provisório de energia elétrica a imóveis localizados em áreas de preservação permanente (APPs) e em parcelamentos irregulares do solo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a possibilidade excepcional de fornecimento provisório de energia elétrica a unidades consumidoras situadas em assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda, desde que haja autorização expressa ou requerimento do Poder Público competente, nos termos do § 2º do art. 52 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “2. Do mérito



    Cuida-se de apelação cível interposta por Celesc Distribuição S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado nada "Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada de Urgência" deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina.



    2.1 Da obrigação de não fazer 



    Alega a Apelante/Ré, resumidamente, que respeita todas as regras para fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução n. 414/2010 da ANEEL e Normativas I-321.0025 e I-313.0023 da CELESC e que a fiscalização das moradias/loteamentos irregulares não lhe compete. Aduz que "o estabelecimento de regras para o fornecimento de energia elétrica, quer por Recomendação do Ministério Público - que sequer desfruta de caráter vinculante -, quer pelo Poder Judiciário, afronta a competência reservada à União para legislar sobre assuntos relativos à energia". Refere que "as restrições impostas pela pretensão ministerial para impedir o acesso dos cidadãos ao fornecimento de energia elétrica, vão na contramão dos avanços sociais e violam o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal". Esclarece que o "impacto da decisão será substancialmente suportado pela população de baixa renda, historicamente excluída da distribuição de riquezas, que, diante da ausência de políticas públicas eficazes, se sujeita a habitar áreas possivelmente irregulares, não obstante estarem consolidadas e com fruição de outros serviços públicos como água, coleta de lixo, ônibus e, ainda, recolhimento de IPTU". 



    O inconformismo comporta parcial acolhimento no ponto. 



    Por primeiro, necessário consignar, que não se está impondo à CELESC, a fiscalização dos imóveis, mas sim, que a prestação do serviço não seja conferida, àquele que não se submeter a regular fiscalização do órgão competente. 



    Prescreveu a sentença, exarada pela Magistrada Thaíse Siqueira Ornelas (Evento 47): 



    [...] O caso em apreço está diretamente relacionado ao direito difuso do meio ambiente saudável, cuja preservação está imposta pela Constituição Federal, conforme verifica-se do seu art. 225: 



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 



    Bem assim, tem intima ligação com a política urbana e seu correto ordenamento: "A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes" (art. 185, da CF). 



    Da leitura das disposições acima conclui-se que a obrigação de manter o meio ambiente preservado para a atual, bem como para as futuras gerações, é de todos, ainda mais do Estado, seja através de políticas públicas ou através do Poder Judiciário. 



    Porém, não se olvide que, se de um lado há o direito ao meio ambiente equilibrado, de outro há a dignidade da pessoa humana, consagrado como princípio fundamental pelo Brasil em sua Carta Magna (art. 1º, III). Nesse sentir, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço público essencial e de utilidade pública, o acesso a ele é indispensável à dignidade da pessoa humana, ainda mais se considerarmos a latente imprescindibilidade da energia elétrica nos lares e empreendimento atuais. 



    Assim, sem sombra de dúvidas, esta-se diante de uma colisão entre princípios fundamentais, caso em que deve existir a ponderação entre os direitos para que nenhum deles seja extinguido no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal já consagrou a técnica da ponderação, como mostra trecho do voto da Relatora Ministra Ellen Gracie, no Recurso Extraordinário n. 208.685/RJ (DJ de 22-8-2003), vejamos: 



    Impende observar, entretanto, que não há, na verdade, conflito entre os mencionados princípios constitucionais, mesmo porque não se resolve a suposta colisão entre dois princípios suprimindo um em favor do outro. A colisão será solucionada levando-se em conta o peso ou a importância relativa de cada um. A solução, portanto não pode deixar de lado os conhecidos princípios da razoabilidade e ponderação dos bens envolvidos. 



    Ainda a respeito da ponderação, que tem íntima ligação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, Pedro Lenza leciona que "sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termo de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outro valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição" (LENZA, Direito Constitucional Esquematizado, 2018). 



    Destaca-se que, em caso análogo, ao sopesar os mesmos direitos constitucionais aqui em debate, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu por optar pelo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: 



    (...)



    Acontece que, ainda considerando o caráter fundamental do fornecimento de energia elétrica para todos, penso que no presente caso ele deve ceder espaço para o direito do meio ambiente sadio, o que inclui, destaca-se, a correta urbanização, que é agente de suma importância na manutenção do meio ambiente e na efetivação das políticas sociais necessárias à concretização do princípio maior da dignidade da pessoa humana. Não se pode considerar a dignidade da pessoa humana como um argumento para autorizar violações às normas atinentes ao direito urbanístico e ao meio ambiente saudável, sob pena de não se exigir mais o cumprimento destas normas, com a justificativa de que o fornecimento de energia elétrica aos indivíduos se sobrepõe às normas ambientas e de regulamentação urbana. 



    Quanto à suposta afronta ao direito de propriedade, deve-se ressaltar que inexiste um direito de propriedade absoluto, o qual já nasce limitado à sua função social, pois "a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" (art. 182, § 2º, da CF). Ademais, a propriedade deve estar submissa ao correto fornecimento de serviços públicos, os quais atingem interesse público e garantem o bem-estar de seus habitantes, sendo desproporcional submeter o meio ambiente saudável e ordenado ao direito de propriedade de alguns poucos indivíduos. E que não se mencione eventual tratamento desigual entre municípios, pois eventual irregularidade verificada noutra cidade não é fator legitimador das aludidas práticas nesta Comarca. 



    Bem assim, não se esta negando à população o acesso ao fornecimento de energia elétrica, mas sim está-se buscando constituir mecanismos eficazes e capazes de coibir danos ambientais, ocasionados por construções em áreas de preservação permanentes, loteamentos clandestinos e irregulares em áreas de risco. 



    Neste sentido, deve ser enaltecida a iniciativa da requerida ao criar em sua esfera administrativa um grupo de trabalho voltado exclusivamente para tratamento de questões relacionadas a ligações novas em áreas de preservação. É lamentável, por outro lado, o fato de que a grande maioria dos municípios – inclusive dois dentre os que fazem parte da Comarca de Pinhalzinho – sequer respondam as requisições realizadas pela CELESC, o que dificulta e atrasa o trabalho realizado pela concessionária. 



    Por outro lado, a solução encontrada pelo Ministério Público, mormente em razão da não observância pela requerida das recomendações emitidas, se mostra suficiente e adequada para garantir que não haja fornecimento de energia elétrica em imóveis situados em áreas irregulares, servindo como forma de coibir e desestimular construções em áreas de preservação e em loteamentos clandestinos e irregulares. 



    A alegação da requerida no sentido de que não há previsão legal para exigência de alvará de habitação não deve ser acolhida. Primeiramente, não pode uma instrução normativa de agência reguladora ser utilizada como escusa para ferir direito constitucionalmente protegido. Mas mais do que isso, não há sentido algum em reconhecer e garantir constitucionalmente o direito ao meio ambiente e depois, através de instrução normativa, coloca-lo em risco. Diante da colisão entre as duas normas acima mencionadas, não há dúvida, deve prevalecer o texto constitucional e os princípios dele decorrentes. Em segundo lugar, a própria Resolução da ANEEL, mas especificamente a número 412, apesar de não fazer menção expressa ao habite-se ou ao alvará de construção, determina ser imprescindível a apresentação de documentos necessários para comprovação da regularidade do imóvel: 



    Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) I - obrigatoriedade de: I - obrigatoriedade, quando couber, de: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL; [...] II - necessidade eventual de: [...] c) obtenção de autorização federal para construção de rede destinada a uso exclusivo do interessado; d) apresentação de licença emitida pelo órgão ambiental competente, quando a extensão de rede ou a unidade consumidora ocupar área de unidades de conservação da natureza, conforme definidas em legislação específica; 



    Conclusão similar merece a arguição de afronta ao Pacto Federativo, na medida em que não há qualquer invasão sobre as prerrogativas do Poder Executivo ou Legislativo por parte do Judiciário, mas sim, conforme já argumentado alhures, a criação de mecanismos eficazes para proteger o princípio do meio ambiente equilibrado. 



    Por derradeiro, até em razão da petição constante das fls. 412-413, deve ser feita uma última ressalva acerca dos princípios aqui aduzidos. Se, como já dito em momento anterior, prepondera-se o direito ao meio ambiente saudável e à correta urbanização, esta regra não é absoluta, existindo exceções em áreas rurais ou urbanas já consolidadas. Conforme bem fundamentado pelo Desembargados Henry Petry Júnior, o óbice jurídico não deve prevalecer quando factualmente a proteção ambiental não mais existe: 



    O fornecimento de energia elétrica, que é serviço público essencial e de utilidade pública, relaciona-se, diretamente, com a dignidade da pessoa humana, mas cede espaço, em regra, em favor do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando a pretensa unidade consumidora estiver em localidade de proteção ambiental. Contudo, em se tratando de área rural ou urbana consolidada, porquanto já mitigada, faticamente, a proteção ambiental, não há prevalecer o óbice jurídico, com a consequente necessidade de ligação da unidade à rede de energia elétrica (TJSC, Apelação Cível n. 0300199-74.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-02-2017). 



    A conjuntura se amolda, por exemplo, à situação dos autos n. 0300127 78.2014.8.24.0049, em que se busca a regularização fundiária de imóvel urbano através do Programa Lar Legal, situações nas quais não se pode impedir o efetivo fornecimento de energia elétrica, sob pena de ficarem descaracterizados os princípios aqui conflitantes e ponderados. 



    Entretanto, ainda que existam situações como a supra mencionada, elas não podem ser utilizadas para inviabilizar a procedência da demanda, sendo certo que os interessados deverão se socorrer do Poder Judiciário para buscar o fornecimento de energia elétrica. [...] 



    Não é demais pontuar que na Ação Civil Pública n. 5009898- 09.2015.4.04.7200 (autos originários n. 97.00.03822-0 da Justiça Federal), ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a CELESC e a União, a CELESC foi obrigada a não fornecer ligação a imóveis de loteamentos clandestinos situados em área de preservação permanente. Na sentença, proferida em 10 de julho de 1998, restou determinado (autos n. 5009898-09.2015.4.04.7200, evento 2, SENT23): 



    [...] ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a CELESC e a UNIÃO FEDERAL a observarem o plano diretor dos municípios, abstendo-se de promoverem a instalação de energia elétrica nos locais reconhecidos como de preservação permanente, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ligação elétrica efetuada em desacordo com a presente, sentença. [...] (g.n.) 



    O trânsito em julgado ocorreu em março de 2010 (autos n. 5009898- 09.2015.4.04.7200, evento 2, OUT58). 



    Portanto, a obediência à coisa julgada, já impõe à CELESC a observância do que fora estabelecido naquela ação civil pública, relativamente a locais reconhecidos como de preservação permanente. 



    De outro viso, há efetivamente que se compatibilizar a determinação judicial, aos termos da Resolução 414 da ANEEL, já que o normativo decorre da atribuição conferida a esta, pela Lei Federal n. 9.427 de 1996. 



    Prescreve o art. 52: 



    Art. 52. A distribuidora pode atender, em caráter provisório, unidades consumidoras de caráter não permanente localizadas em sua área de concessão, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do interessado e à disponibilidade de energia e potência. 



    [...] 



    § 2o Para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda, devem ser observadas as condições a seguir: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) 



    I – deve ser realizado como forma de reduzir o risco de danos e acidentes a pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico e de combater o uso irregular da energia elétrica; 



    II – a distribuidora executará as obras às suas expensas, ressalvado o disposto no § 8° do art. 47, devendo, preferencialmente, disponibilizar aos consumidores opções de padrões de entrada de energia de baixo custo e de fácil instalação; 



    III - a distribuidora pode adotar soluções técnicas ou comerciais alternativas, mediante apresentação das devidas justificativas para avaliação e autorização prévia da ANEEL; e (Redação dada pela REN ANEEL 610, de 01.04.2014) 



    IV – existência de solicitação ou anuência expressa do poder público competente. (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) 



    § 3o Os consumidores atendidos na forma deste artigo devem ser previamente notificados, de forma escrita, do caráter provisório do atendimento e das condições técnicas e comerciais pertinentes, bem como da possibilidade de conversão do atendimento provisório em definitivo nos termos do §5o e, no caso do § 2o , da eventual necessidade de remoção da rede de distribuição de energia elétrica após a decisão final sobre a situação do assentamento. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) 



    § 4 o Os equipamentos de medição a serem instalados devem ser compatíveis com a aferição e o registro das grandezas de consumo de energia elétrica e demanda de potência, conforme o caso. 



    § 5o O interessado poderá solicitar a conversão do fornecimento provisório em definitivo, devendo a distribuidora verificar a necessidade de restituir valores pagos a maior, aplicando os procedimentos descritos nos arts. 40 a 48, conforme o caso, no prazo de até 90 (noventa) dias da solicitação, com a devida atualização pelo IGP-M, considerando o orçamento à época, a carga, demanda e tarifas atuais, bem como a necessidade de obra adicional, custos de retirada não incorridos e aproveitamento da obra já realizada no atendimento provisório. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015).



    Ou seja, excepcionalmente a Apelante Ré poderá fornecer provisoriamente o serviço, à unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda, desde que requerido ou autorizado pelo Poder Público competente. Isto quer dizer, que ou o próprio Poder Público estaria requerendo a medida ou o interessado terá que apresentar documento daquele, autorizando tal ligação (já que não teria o alvará de construção e habite-se para apresentar). Obviamente, a autorização do Poder Público pressupõe tenha este verificado a situação específica e provisória, a permitir a medida, chamando para si a responsabilidade pelo procedimento e de tomar as providências pertinentes para a regularização fundiária do local (REURB, Lei Federal n. 13.465 de 2017). 



    Assim, há que se adequar a decisão, no sentido de que a determinação judicial seja mantida como regra geral (lembrando-se que se está a tratar de novas ligações), excepcionando-se a situação em que, nos termos do § 2º, do art. 52 da Resolução 414 da ANEEL, o próprio Poder Público está dispensando para o caso, a necessidade de apresentação do alvará e habite-se, requerendo ou autorizando a medida”. (eDOC 227 – ID: 0b9c48ae, p. 5-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de energia elétrica. Área de preservação permanente. Regularidade do imóvel. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1526660 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2025)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E URBANIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1304817 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente